Tribunal: TJDFT
Processo: 0724950-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Inviável o acolhimento do princípio do in dubio pro reo a fim de absolver o acusado, quando restar suficientemente comprovada sua conduta delitiva.
3. Correto é o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, para acima do mínimo legal, se consideradas a quantidade e qualidade da droga. Do mesmo modo, na segunda fase da dosimetria, não há como reduzir a pena pela atenuante da confissão espontânea se o réu é reincidente, porquanto ambas devem ser compensadas.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.